Tribunal: STF
Processo: ARE 1531316
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições Previdenciárias sobre proventos. Servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes das EC nº 20/98 e 41/03, mas que efetivamente se aposentou em 2012. Alegação de direito adquirido à não incidência de descontos previdenciários sobre os proventos. Constitucionalidade dos descontos realizados após a EC nº 41/03. Precedentes. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão monocrática que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia de modo a reconhecer a constitucionalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de servidor inativo realizados após a EC nº 41/2003, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    2. O recurso extraordinário questionava a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, alegando a existência de direito adquirido à isenção dos descontos, uma vez que o ora agravado preenchera os requisitos para a aposentadoria antes do advento das EC nº 20/1998 e 41/2003, mas efetivamente se aposentou no ano de 2012.



    3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STF, que afirma a natureza tributária das contribuições previdenciárias e a impossibilidade de se invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos após a EC 41/2003, considerando a alegada existência de direito adquirido à isenção.



    III. Razões de decidir



    5. O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos, instituída pela EC 41/2003, com base nos princípios da solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial.



    6. A Corte entende que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não sendo possível a alegação de direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores à sua vigência.



    7. Não há norma de imunidade tributária absoluta que assegure o direito adquirido de não se sujeitar à contribuição previdenciária. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, afastando-se a pretensão de imunidade por prazo indeterminado.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.